Tribunal: TJMT
Processo: 1022036-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022036-41.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA e Outros
PACIENTE:
MARCOS PAULO GOMES DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 0001989-31.2019.811.0022 (cód. 78651), em que denunciado pelo cometimento do delito tipificado no art. 157, §2o, incs. II e V e §2o-A, inc. I, do Código Penal.
De proêmio, os firmatários do remédio heroico esclarecem que o paciente foi inicialmente preso no dia 29/08/2018 na comarca de Rondonópolis/MT, porquanto flagrado na condução do veículo Fiat Palio Actrative, cor cinza, placa OBK9546, que teria sido roubado na comarca de Pedra Preta/MT em junho daquele mesmo ano; e, após prestar esclarecimentos perante a autoridade policial, foi agraciado com a liberdade provisória.
Prosseguindo, afirmam que por ocasião do oferecimento da denúncia no dia 07/04/2020, o i. representante do parquet pugnou pela decretação da prisão preventiva do increpado, o que foi devidamente acolhido pelo d. Juízo dito coator ao receber a exordial acusatória; estando o paciente cerceado de seu direito de locomoção desde o dia 09/09/2020, o que, segundo os causídicos, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem.
Nessa esteira, os subscritores do writ alegam que a d. autoridade impetrada não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição cautelar no atual momento processual, em expressa violação ao art. 93, inc. IX da CF/88; na medida em que lastreia a decretação da cautelar extremada na suposta necessidade de garantir a ordem pública, mas sem demonstrar de maneira objetiva os riscos concretos que a liberdade do paciente causaria ao corpo social ou aos meios e fins do processo, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a suposta recalcitrância delitiva do acusado, argumentos genéricos desprovidos de qualquer suporte fático, que não se prestam a justificar a manutenção da custódia provisória.
Acrescentam, ainda nesse diapasão, que o decreto de prisão carece de contemporaneidade, visto que os fatos imputados ao paciente ocorreram há mais de 02 (dois) anos, não havendo qualquer notícia de que ele tenha se envolvido em novos ilícitos penais desde então, a afastar a “atualidade do perigo” exigida para imposição da ultima ratio, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, máxime por se tratar de indivíduo com residência fixa e família constituída que dele depende financeiramente.
Diante de tais argumentos, pugnam pela concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de conceder-lhe a liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura, aplicando, caso necessário, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
O writ veio instruído com os documentos digitais registrados do ID 63195995 ao ID 63206453.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelos nobres causídicos, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (CF/88 - art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Em um exame perfunctório da decisão combatida (ID 63195996, p. 01-04), verifico que a d. autoridade tida por coatora acolheu o pleito formulado pelo i. órgão ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente Marcos de Paulo Gomes da Silva por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de que estaria envolvido com o delito patrimonial pelo qual foi denunciado, estes evidenciados pelo boletim de ocorrência, declarações prestadas pelas testemunhas na repartição policial e pelo termo de reconhecimento de pessoa, a constituir o fumus comissi delicti.
No que concerne ao periculum libertatis, vislumbro que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade da custódia para garantir a ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto, aparentemente, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem responde a outras duas ações penais por crimes da mesma natureza na comarca de Rondonópolis/MT; havendo notícias, ainda, de que integra a Facção Criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Em sendo assim, à primeira vista, não constato flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou desprovido de motivação, ao contrário, as razões de decidir coadunam-se com o entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06, da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E quanto à alardeada falta de contemporaneidade, não se desconhece que a absoluta ausência de atualidade dos fatos interfere na higidez da prisão processual, tal qual previsto no art. 312, §2o e no art. 315, §1o, ambos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019.
Todavia, como outrora se pronunciou a Ministra Cármen Lúcia acerca da relativização do critério cronológico, necessário avaliar “se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (STF – HC 143.333, Rel.: Ministro EDSON FACHIN, Plenário, Julgamento em 12 de abril de 2018). E a antecipação dos efeitos da tutela em habeas corpus exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], o que não se evidencia in status assertionis.
Desse modo, nesse momento preliminar, a manutenção do beneficiado neste writ em cárcere se mostra medida suficiente e adequada ao caso concreto, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade, principalmente se levarmos em conta que cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
E ainda que o denunciado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, por si sós, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do mesmo Códex, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Portanto, à priori, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta ao paciente, até mesmo porque é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, entendo por desaconselhada a concessão liminar do habeas corpus, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MARCOS PAULO GOMES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator